Tribunal: TJDFT
Processo: 0726322-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726322-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO NUNES DE MATOS NETO AGRAVADO: JOSÉ GERALDO DE ANDRADE JÚNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOÃO NUNES DE MATOS NETO, contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0708627-16.2019.8.07.0001), ajuizado por JOSÉ GERALDO DE ANDRADE JÚNIOR. Após o indeferimento da medida liminar (ID 28235491), o agravado peticionou nos autos informando que em contato com a Secretaria verificou que a parte recorrente além de gravar o recurso como processo sigiloso, sigilou os documentos, razão pela qual não podiam ser visualizados pela parte contrária. Assim, requereu que fosse determinado à Secretaria da Turma que retirasse o segredo de justiça do recurso, tendo em vista a inexistência de qualquer causa que o justificasse (ID 28320697). Em nova petição o recorrido informou que por coincidência ou não Rodrigo Dlávio Sá Roriz tem como procurador e advogado o mesmo patrono do executado (Sr. João Nunes) no presente feito, o que sugere uma tentativa de ocultação de seu endereço e de seu cônjuge em negócio possivelmente simulado. Assim, pediu nova diligência para intimação de Monica Brilhante de Couto Nunes por meio de oficial de justiça, tendo em vista a reiterada ocultação da mencionada pessoa para realização do ato de intimação, no endereço declinado: SHIN, QI 07, Conj. 04, Casa 12, Lago Norte Brasília – DF, CEP 71.515-040 (ID 28359304). No ID 28447376 o patrono do agravado requereu o desentranhamento da petição de ID 28359304 e seus documentos. É o breve relato. Decido. Quanto ao pedido de retirada de segredo de justiça dos autos assiste razão ao agravado. Como é consabido, a publicidade dos atos processuais é a regra e o segredo de Justiça, nos termos do art. 189 do Código de Processo Civil, deve ocorrer somente quando assim exigir o interesse público ou social (inciso I); quando a matéria versar sobre casamento, filiação, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos, guarda de crianças e adolescentes (inciso II); quando constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (inciso III) ou nas causas que versem sobre arbitragem, desde que a confidencialidade tenha sido estipulada e comprovada perante o Juízo (inciso IV). Na situação ora em exame não se encontra verificada nenhuma hipótese elencada no mencionado art. 189 do CPC. A matéria tratada no cumprimento de sentença diz respeito a satisfação de crédito no valor de R$ 13.140.830,03, referente à ação indenizatória por danos (emergentes e cessantes), cujos pedidos foram julgados em parte procedentes. As circunstâncias acerca de penhora realizada não são capazes de afastar a publicidade deste feito, porque não há prejuízo a intimidade do agravante pela mera existência de processo de execução em seu desfavor ou, ainda, pelo sentimento pessoal de constrangimento de que possa ser identificado como devedor em demanda de que resultou a penhora de imóvel residencial. Diante de tais considerações, impõe-se a retirada da tramitação em segredo de Justiça deste processo. Acerca do desentranhamento requerido da petição de ID 28359304 e seus documentos, defiro a retirada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 25 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator